Tribunal: TJSP
Processo: 2013054-67.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
r 173/20, deve-se ler "é constitucional o art. 8o da Lei Complementar 173/20". Correção efetuada. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2013054-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 26/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

26/07/2021

Ementa:

Embargos de declaração em Mandado de Segurança. Questionamento acerca da legalidade do art. 8o, IX, da LC 173/20. Erro material no acórdão. Onde se lê "é inconstitucional o art. 8o da Lei Complementar 173/20, deve-se ler "é constitucional o art. 8o da Lei Complementar 173/20". Correção efetuada. Embargos acolhidos.